Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DO SERVIÇO DO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS.
1. A relação jurídica sob discussão se insere no âmbito do Direito do Consumidor, vez que se trata de prestação de serviço remunerada, fornecida pela requerida no mercado de consumo e usufruída pela autora como destinatário final, nos termos do art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Muito embora seja objetiva a responsabilidade da demandada pelos danos causados ao consumidor, o que dispensa a comprovação de dolo ou culpa, tal prerrogativa não elide a obrigatoriedade de que se comprove o dano e o nexo de causalidade.
3. Não há qualquer prova nos autos de que a apelada/requerida não tenha prestado atendimento à apelante/autora ou de que não tenha adotado os procedimentos adequados no seu tratamento. Desse modo, a apelante/autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto ao direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.